Tribunal: TJDFT
Processo: 0005637-36.1995.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. O manifesto intuito protelatório exige ao menos a ocorrência do desprovimento de sucessivos recursos infundados. No entanto, os primeiros embargos de declaração interpostos pelo embargante foram parcialmente providos, o que afasta a hipótese de aplicação de multa prefigurada no art. 1026, § 2o, do CPC.
4. Embargos conhecidos e desprovidos.